Tribunal: TJES
Processo: 5008335-13.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008335-13.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA FLERES SOEIRO e outros
RECORRIDO: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008335-13.2022.8.08.0014

RECORRENTES: DEBORA FLERES SOEIRO e JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA

RECORRIDOS: DEBORA FLERES SOEIRO e JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CUMPRIMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. DESERÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS RECORRENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DEBORA FLERES SOEIRO
em face de
JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA,
aduzindo a requerente que buscou a requerida, na condição de advogada, para defendê-la nos autos da ação de modificação de guarda de nº 014.10.0006426-1. Informa ter solicitado o PIX da requerida para realizar o pagamento do valor acordado, no entanto, a demandada não lhe forneceu e mesmo insistindo em saber o andamento do processo foi informada, na Defensoria Pública, sobre a decretação de sua revelia nos autos, com deferimento do pedido de modificação de guarda e pagamento de alimentos no importe de 37% (trinta e sete por cento) do salário mínimo vigente, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, odontológicas e educacionais.

Em contestação (ID 6662153), a requerida informa que a autora não cumpriu sua obrigação de pagamento, não podendo exigir sua contraprestação, no caso, sua defesa nos autos da ação de modificação de guarda. Ademais, sustenta que a autora tem fácil acesso ao processo, não podendo alegar desconhecimento, considerando que os autos são eletrônicos.

A sentença (ID 6662184) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial para:

CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função)
”.

Irresignadas, a autora e requerida interpuseram Recurso Inominado (ID’s 6662186 e 6662189), sendo que a autora pretende a majoração dos danos morais e a requerida a reforma integral da r. sentença.

A autora apresentou contrarrazões (ID 6662195).

VOTO

Concedo à recorrente
DEBORA FLERES SOEIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Em relação ao recurso interposto por
JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA
, o mesmo se encontra deserto.

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE:
“O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”
.

No mesmo sentido queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Pois bem. No despacho de ID 7113003 foi concedido o prazo de 48h para comprovação da situação de miserabilidade. A requerida foi devidamente intimada (ID 7134446), porém permaneceu inerte, conforme certidão de ID 7340444. Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, face à deserção.

Passo, agora, a analisar o recurso interposto pela autora, que repousa unicamente no valor arbitrado a título de danos morais.

A meu ver, entendo pertinente majorar o valor para R$ 8.000,00 (oito mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justo e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico. Reconheço neste momento a gravidade do fato que ensejou o ajuizamento da presente ação, sendo certo que a indenização, além do caráter punitivo, deve ter o condão de evitar que a conduta se repita com outras pessoas. Ressalto, por fim, que a conduta desidiosa da requerida trouxe implicações consideráveis para a autora, principalmente diante de um processo de modificação de guarda que, como se sabe, já é repleto de nuances, considerando as condições em que tramita e os envolvidos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA
, face à deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Em sequência,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
DEBORA FLERES SOEIRO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, majorando a indenização a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Deixo de condenar a ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)